Tribunal: STF
Processo: ARE 1497271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ISS - EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade Recurso interposto pela executada.



    EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." (Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça).



    DILAÇÃO PROBATÓRIA - Impossibilidade de se fazer prova oral, pericial e, via de regra, documental.



    PROVA DOCUMENTAL - Somente pode ser aceita em exceção de pré-executividade se cumprir os seguintes requisitos: 1. Veio junto com a exceção ou já estava nos autos; 2. Sua percepção seja possível de plano, ou seja, que permita clara e imediatamente dizer se há ou não legitimidade de parte, dando segurança ao julgador; 3. Ser cabal, isto é, completa, que não falte nada, que não necessite de complementação posterior.



    JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Matéria que não pode ser conhecida de ofício. Precedentes desta C. Câmara. No caso, a executada alega inadequação da correção monetária e dos juros moratórios aplicados, superiores à taxa SELIC Análise que demanda cálculos para adequação, não sendo possível em sede de exceção de pré-executividade. Decisão mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, a pretensão da agravante é o reconhecimento da inadequação da correção monetária e dos juros moratórios aplicados, superiores à taxa SELIC.



    Ocorre que tal análise demanda cálculos para adequação, não sendo possível em sede de exceção de pré-executividade. Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:



      AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Pindamonhangaba - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade da CDA em razão da inconstitucionalidade do índice de juros de mora e correção monetária aplicados pela entidade tributante, em patamares superiores à taxa SELIC - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento - Nulidade do título executivo - Matéria vinculada ao excesso de execução - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, só pertinentes em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo - Aplicação do enunciado da Súmula nº 393 do E. STJ - Precedentes desta C. Câmara - Presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos não afastada - Decisão mantida - Agravo desprovido. (TJSP, Agravo de Instrumento 2280274-64.2022.8.26.0000, 15ª Câmara de Direito Público, Rel. Silva Russo, j. 18/04/2023) (grifo nosso)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente